Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. TEMA 810/STF. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO IPCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva dos autos n. 32.159/97, em que foi julgada improcedente sua impugnação e reconhecida a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009, declarada inconstitucional pelo STF (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre o índice de correção monetária aplicável às execuções contra a Fazenda Pública por débito não tributário, quando o título judicial estabelecer índice declarado inconstitucional, à luz das teses firmadas nos Temas 905 do STJ, 733/STF, 810/STF e 1.170/STF.
III. Razões de decidir.
3. No caso em exame, o trânsito em julgado do acórdão exequendo (11/03/2020) se deu em data posterior à publicação do acórdão do Tema 810 do STF (20/11/2017), no qual foi declarada a inconstitucionalidade do índice de atualização monetária estabelecido no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009. Fica afastada, portanto, a TR como índice de atualização, devendo incidir o IPCA-e nos termos da decisão agravada.
3.1. O item 4 do Tema 905 do STJ, que faz ressalva à coisa julgada, não socorre a pretensão do Agravante, pois o trânsito em julgado do título executivo é posterior ao Tema 810/STF. Pela mesma razão, o presente entendimento não afronta a tese firmada no Tema 733 do STF, pois a declaração de inconstitucionalidade da TR ocorreu antes do trânsito em julgado do título em execução.
3.2. No Tema 1.170, o STF se debruçou mais especificamente sobre os juros moratórios estabelecidos no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09. Cabe ressaltar, ainda, que o STF admitiu a incidência dos juros moratórios – outrora declarado constitucionais no Tema 810/STF para a relação não tributária – a despeito da existência de decisão com trânsito em julgado em que estabelecida outra previsão.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Se o trânsito em julgado do acórdão em execução se der após a publicação do acórdão do Tema 810 do STF, em que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, afasta-se a TR como índice de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09.
Jurisprudências relevantes citadas: Temas 905 do STJ, 733/STF, 810/STF e 1.170/STF.